Tribunal: TJMT
Processo: 1016392-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016392-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES AS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Maxvinil Tintas e Vernizes SA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1012085-36.2016.8.11.0041, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizados pelos DAR's n.o n. 9990202262563, n. 9990224426062, n. 9990200062990, n. 9990201788190, n. 9990206753367 e da Notificação de Lançamento n. 660554/693/11/2012.
Alega que a decisão agravada merece reforma, haja vista que tratou de tutela de urgência (art. 300 do CPC) contudo, em todas as suas manifestações requereu veementemente o deferimento da tutela liminar de evidência, visto que preenchidos os requisitos para tanto, nos moldes do disposto no artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil e nas Súmulas 419 e 436 do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta que resta evidente a ocorrência da prescrição no caso em tela, porquanto transcorridos mais de cinco anos da constituição definitiva relativamente a período de referência entre 30-7-2007 a 1o-11-2009.
Desse modo, requer a concessão da tutela de evidência, a fim de que suspenda a exigibilidade do crédito tributário encampado pelos DAR’s n.o 999/02.022.625-63, n° 999/02.244.260-62, no 999/02.000.629-90, no 999/02.017.881-90, no 999/02.067.533-67 e pela Notificação de Lançamento n.o 660554/693/11/2012.
A liminar foi indeferida (Id. 102220483).
As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 103584451).
A Procuradoria-Geral de Justiça aduziu a ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (Id. 105507015).
É o relatório.
Decido.
A redação dada ao artigo 932 da Lei no 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
É o caso dos autos, uma vez que a análise do caderno processual revela que presente recurso é inadmissível, porquanto incabível na espécie.
Extrai-se dos autos que a Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário inserido no Conta Corrente Fiscal da Requerente, formalizados pelos DAR’s n° 999/02.022.625-63, n° 999/02.244.260-62, no 999/02.000.629-90, no 999/02.017.881-90, no 999/02.067.533-67, no 660554/693/11/2012, bem como determinar que o Réu se abstenha de praticar quaisquer atos, práticas coativas ou punitivas, tendentes a cobrança do crédito em questão, ante a ocorrência da prescrição.
O pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que (...) a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos nesse momento de análise perfunctória na medida em que o processo administrativo detém presunção de legalidade e veracidade.
Irresignado, insurge-se o Recorrente.
Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instancia.
No caso dos autos, as alegações da Recorrente não foram objeto de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau, cujas omissões não foram sanadas em sede de embargos de declaração.
Desse modo, não adentrando o Magistrado na análise da pretensão do Recorrente, a verificação de tais argumentos nesse momento processual importa em verdadeira supressão de instância, fato este que afasta a probabilidade do seu direito ao deferimento da liminar, tampouco foi requerido a suspensão da parte da decisão que determinou a apresentação da caução.
Nesse sentido, trago os seguintes entendimentos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
O art. 1.015 do CPC tornou taxativo o rol das hipóteses em que cabível o recurso de agravo de instrumento, sendo que, em se tratando de gratuidade judiciária, somente há previsão de agravo em face de decisão que rejeitar o pedido de concessão do benefício ou acolher o pedido de sua revogação. Neste caso, ainda não houve apreciação do pedido, mas apenas determinação para juntada de documentos comprobatórios da necessidade de obtenção da gratuidade. Ademais, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça quanto ao pleito, neste momento processual, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento No 70078779592, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/8/2018). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1
. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas. 2. Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento No 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/8/2018). [Destaquei]
Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a não impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora